Tribunal: STF
Processo: RE 1491921
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. ADI 4.876. Inconstitucionalidade da Lei complementar estadual nº 100/2007. Férias-prêmio não usufruídas. Aplicação do tema de repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, que acolheu pedido de indenização por férias-prêmio formulado por pessoa que teve o vínculo com a Administração Pública anulado. Isso por força da ADI 4.876 que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.876, para preservar o benefício previdenciário de quem já fosse inativo ou reunido os requisitos para aposentadoria, assegurou a essas pessoas o direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público. A declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados, de modo a ressalvar dos efeitos da decisão aqueles já aposentados ou que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria “exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores”.



    4. Esta Corte, no RE 1.400.775, fixou tese de repercussão geral (Tema 1.239/RG) no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. Em outras palavras, todos aqueles que tiveram os seus vínculos anulados não têm direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. Isso inclui as pessoas que estavam em atividade, assim como os inativos ou quem já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria.



    5. Não há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido, que justifique o afastamento da tese de repercussão geral referente ao Tema 1.239, nem da decisão da ADI 4.876. 



    IV. Dispositivo



    6. Devolução do processo à origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, de modo a realizar a retratação para observar o Tema 1.239/RG e a ADI 4.876, que afirmam a inexistência de direito ao recebimento de indenização de férias-prêmio por pessoas admitidas com fundamento na Lei Complementar mineira nº 100/2007, cujos vínculos foram declarados nulos.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais.



Jurisprudência relevante citada: ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2014; RE 1.400.775, Relª. Minª. Rosa Weber, Plenário, j. 16.12.2022.